Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTA. REQUERIMENTO APÓS O PRAZO DEFINIDO PELO CTB (ART. 257, §7o). PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. Trata-se de recurso interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na transferência judicial da pontuação de multas de trânsito.

4. Em suas razões recursais, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, para que seja responsabilizado o real condutor infrator.

5. Recurso próprio, regular e tempestivo.

6. Contrarrazões apresentadas pelo réu, pleiteando a manutenção da sentença.

7. Não prospera a alegação dos recorrentes acerca do cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a produção de provas complementares, especialmente quando sua convicção pode ser formada com os elementos já existentes no processo. Ademais, não consta dos autos pedido de produção de outras provas. Preliminar rejeitada.

8. Dispõe o art. 257, § 7.o, do CTB: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo".

9. A falta de indicação do condutor infrator, na forma estabelecida na lei, não afasta o direito de ação da parte interessada, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal).

10. No caso, a autora alega que no dia dos fatos não conduzia o veículo, porquanto anda somente no banco traseiro, para prestar assistência às filhas menores. No entanto, inexiste qualquer elemento concreto para demonstrar que o segundo recorrente, cônjuge da autora, estava conduzindo o veículo. E como assinalado pela juíza sentenciante: ”[...]No caso em exame, todavia, a parte requerente deixou de demonstrar, de forma inequívoca, que o segundo autor era quem estava na direção do veículo no momento do cometimento da infração, de modo que a mera declaração daquele que faz parte do processo não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. [...]”

11. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelos recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento (art. 46 da Lei 9.099/95)

13. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.